Tribunal: TJBA
Processo: 8039365-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8039365-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANGELA VIRGINIA LEITE PINTO DE ALMEIDA Advogado(s): LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, MARIA DANTAS DE ARGOLO DA SILVA, FERNANDA RAVAZZANO LOPES BAQUEIRO APELADO: ANA CLAUDIA ALVAREZ ACCIOLY LINS Advogado(s):LERESSA DANTAS SAMPAIO, CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO DE CONFLITO VIZINHANÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 2. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu a querelada da prática dos crimes de calúnia (art. 138 do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal), em razão de supostas ofensas e imputação de ameaça dirigidas à querelante, em contexto de desavença entre vizinhas. II. Questão em discussão 3.A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve configuração do crime de calúnia, diante da alegada imputação falsa de crime à querelante; e (ii) saber se as expressões proferidas configuram o crime de injúria, considerando o contexto em que foram emitidas e a presença do animus injuriandi. III. Razões de decidir 4. A configuração do crime de calúnia exige imputação falsa de fato definido como crime, com ciência da falsidade (animus caluniandi), o que não se verifica quando a agente atua baseada em crença genuína na veracidade dos fatos narrados por terceiro, especialmente em contexto de proteção familiar (animus defendendi). 5. A prova dos autos demonstra que a querelada agiu acreditando nas informações prestadas por sua filha, inexistindo dolo específico de ofender a honra objetiva da querelante. 6. Quanto ao crime de injúria, expressões ofensivas proferidas no calor de discussão acalorada, inseridas em contexto de conflito preexistente e forte abalo emocional, não configuram o animus injuriandi, sendo insuficientes para caracterização do tipo penal. 7. O conjunto probatório evidencia cenário de animosidade recíproca e desgaste emocional, afastando a tipicidade penal das condutas, em consonância com entendimento jurisprudencial de que o Direito Penal não deve intervir em meras desavenças interpessoais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença absolutória. Tese de julgamento: “1. A ausência de ciência da falsidade da imputação afasta o dolo específico necessário à configuração do crime de calúnia. 2. Expressões ofensivas proferidas no calor de discussão, em contexto de conflito prévio, não caracterizam o crime de injúria por ausência de animus injuriandi.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8039365-67.2024.8.05.0001, provenientes da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o ANGELA VIRGINIA LEITE PINTO DE ALMEIDA e como Apelado ANA CLAUDIA ALVAREZ ACCIOLY LINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR